Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-63.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705427-63.2022.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: EDGLENIA BEZERRA MOTA D E S P A C H O O apelante, em 10/02/2023, interpôs o recurso de ID 47893651 desacompanhado de preparo. Posteriormente, em 15/02/2023, recolheu as custas, fazendo a juntada da guia do preparo com o respectivo comprovante de pagamento, consoante IDs 47893655 e 47893656. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do apelo. Todavia, a novel legislação processual flexibilizou a regra e admitiu a possibilidade de recolhimento posterior, desde que em dobro (art. 1.007, § 4o). Assim, por força do art. 932, parágrafo único, do aludido Diploma, intime-se o recorrente para trazer aos autos o respectivo demonstrativo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador